Tribunal: TJSP
Processo: 1510317-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma de fogo, ao apelante.
3-) A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo, ou seja, em quatro (4)

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral, documentos existentes nos autos e perícia. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma de fogo, ao apelante.
3-) A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Na primeira fase, a pena-base ficou no mínimo, ou seja, em quatro (4) anos de reclusão e dez (10) dias-multa. Na segunda fase, a confissão não atenua a pena, fixada no mínimo legal, conforme Súmula 231 do Excelso Superior Tribunal de Justiça e não há agravantes, logo, ela não se modifica. Na terceira fase, em virtude da existência de uma causa de aumento, emprego de arma de fogo, a pena é elevada de 2/3, tendo-se seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa, final, pois mais nada a modifica. A pena de multa será, unitariamente, no valor mínimo, segundo o Código Penal, devido às condições econômicas precárias do recorrente (RT 705/338 e JTACRIM 89/259, 92/397), a ser corrigido, segundo o artigo 49, parágrafo 2o, do mesmo dispositivo legal (RT 683/327 e 636/312).
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. Não há violação de dispositivo legal, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, pois lá se colocou uma faculdade, não uma obrigatoriedade, ao Julgador. O condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, "poderá", desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Existe imposição no que tange ao regime fechado: "o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (grifei). No caso, o apelante praticou crime grave, estava com arma de fogo, apontou para o ofendido, ameaçou-o de morte e levou seus bens, em plena manhã, 6:30 horas. Estava de posse de um instrumento pérfuro-contundente que poderia lesar ou ser letal. Ameaçou que atiraria e, mais, que não estava sozinho, tudo para ficar impune, não se arrependeu pela sua conduta, apenas depois, quando foi detido pela polícia. O recorrente possui periculosidade, porque agiu, mesmo sendo primário e de bons antecedentes, com grave ameaça à pessoa, desrespeitou a convivência harmônica em sociedade, sendo ousado, ao agir em plena luz do dia. Sua conduta social é reprovável e sua índole perniciosa, escolheu justamente um delito que assola a todos, gerador de clima de insegurança e temor de muitas pessoas. Lucas tem 22 anos de idade e estava desempregado (fls. 15). Ao invés do emprego regular ou do trabalho informal, optou em praticar a infração penal. Isso não pode ser aceito, numa sociedade que busca liberdade, justiça e solidariedade (art. 3o, inciso I, da Carta Magna). Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de roubo, no caso em tela, em que há vítima e uso de arma, desvitaliza a eficácia intimidante da pena, significando dizer que incentiva subtração de coisa alheia móvel, mediante ameaça ou violência à pessoa. Dessa forma, retribui-se pela conduta delituosa perpetrada; previne-se que não mais a cometa e, tampouco, outras infrações penais e volte à sociedade respeitando princípios ético-jurídicos importantes, "viver honestamente" e "não causar lesão a outrem".
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 77).